Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) 0704329-13.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal arguiu o impedimento do MM. Juiz Fábio Martins de Lima nos processos em que atua o e. Defensor Público Alexandre Paulista Farias Braúna, desde o dia 06/05/20, sob o fundamento de que é demandado pelo e. Magistrado no proc. no 0718642-62.2020.8.07.0016, distribuído ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, amparada nos arts. 144, inc. IX, e 145, ambos do CPC. Considerando que o impedimento foi arguido em 31/07/20; que o MM. Juiz rejeitou a alegação em 04/08/20 e que, da consulta ao proc. no 0718642-62.2020.8.07.0016, constata-se que houve prolação de r. sentença homologatória de acordo em 02/12/20, manifeste a Defensoria Pública do Distrito Federal, em dez dias, se persiste o objeto da presente arguição. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora